Tribunal: TJDFT
Processo: 0752288-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Execução penal. Transferência da execução para cumprimento em outra unidade da Federação. Falta de vagas no estabelecimento prisional. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal de decisão que autorizou o recambiamento definitivo do apenado Novo Gama – GO para o Distrito Federal.
II. Questões em discussão
2. Discute-se a possiblidade de transferência da execução penal do agravante para Novo Gama - GO, onde tem residência e vínculos familiares.
III. Razões de decidir
3. A transferência do preso para cumprir pena em outra unidade da Federação, onde tem residência e vínculos familiares, não é direito subjetivo do apenado (LEP, art. 86). Depende de prévia consulta ao juízo de destino e da existência de vagas no estabelecimento prisional pretendido.
4. Se não há vagas no sistema prisional pretendido – Novo Gama/GO -, mantém-se o recambiamento definitivo do apenado para cumprimento da execução penal no Distrito Federal.
IV. Dispositivo
5. Agravo não provido.
____
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 86, art. 65.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1816137, 07001511620248070000, Relator Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 22/2/2024; Acórdão 1212054, 07195588120198070000, Relator: Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 24/10/2019.